Tribunal: STF
Processo: RE 535845
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CASSAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. EFEITOS.



    1. A controvérsia envolvendo o alcance dos efeitos da cassação da tutela antecipada, de natureza meramente infraconstitucional, é de ser decidida pelo juízo da execução.



    2. A questão suscitada tão-somente no agravo regimental é inovação insuscetível de ser apreciada nesta oportunidade.



    3. Agravo regimental desprovido.